Tribunal: TJMT
Processo: 1013681-55.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013681-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANAINA DE CASSIA SANCHES - CNPJ: 12.451.440/0001-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANAINA DE CASSIA SANCHES - CPF: 692.423.481-04 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

JANAÍNA DE CÁSSIA SANCHES - ME

APELANTE(s):

JANAÍNA DE CÁSSIA SANCHES

APELADO(s):

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
CONTRATOS DE
CAPITAL DE GIRO

– EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS E PROCEDENCIA DA MONITÓRIA – ALEGADA ABUSIVIDADE DA TAXA MÉDIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS AJUSTADA – CONSTATAÇÃO -
TEMA 234 DO STJ
– TAXAS PACTUADAS EM PERCENTUAL CORRESPONDENTE À MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN –

NECESSÁRIA LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – REQUERIDA INVERSÃO TOTAL DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO - DERROTA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO DAS PARTES AO RATEIO DAS CUSTAS E DA VERBA HONORÁRIA DO PATRONO DA PARTE ADVERSA – RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Consoante

o
Tema 234 do STJ
, verificados nos autos que a taxa de juros contratada é praticamente o dobro da taxa média de mercado apurada pelo BACEN para a mesma espécie de contrato e mesmo período de pactuação, mister o reconhecimento de sua abusividade, a qual ficará limitada à taxa média do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS).

A
pesar de fazer jus ao reconhecimento da abusividade da taxa de juros dos contratos em que se arrimam o pleito monitório, não há falar-se em inversão integral do ônus de sucumbência, mas em derrota recíproca dos litigantes.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

JANAÍNA DE CÁSSIA SANCHES - ME

APELANTE(s):

JANAÍNA DE CÁSSIA SANCHES

APELADO(s):

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JANAÍNA DE CÁSSIA SANCHES – ME e OUTRA(s)
, através de sua curadora especial, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida na
Ação Monitória
n. 1013681-55.2016.8.11.0041 ajuizada pelo
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
, a qual rejeitou os embargos monitórios opostos pelas requeridas e, consequentemente, julgou procedente o pleito inicial para constituir de pleno direito, em título executivo judicial, os créditos decorrentes do contrato de
Capital de Giro
de n. 0233.147843-0, pactuado em 26.01.2015, e

do contrato de
Capital de Giro
de n. 0233-149439-8, celebrado em

29.04.2015, em ambos os casos a juros remuneratórios de 3,34% ao mês pactuado, mantidos, ainda, os demais encargos contratuais e, por consequência, converteu o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$30.647,09, atualizado até
junho de 2016
. Ainda condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do art.12 da Lei n. 1.060/50.

Sustentam, em síntese, que ao rejeitar os seus embargos monitórios e ratificar os termos do contrato, mantendo os juros remuneratórios pactuados, a sentença o fez de forma indevida.

Asseveram, nesse viés, que o juízo singular não poderia se utilizar da Tabela de cálculo aritmético para encontrar a taxa média de juros remuneratórios da operação questionada uma vez que existe uma ferramenta específica, do próprio BACEN, para fornecimento de tais informações, sem maiores complicações, qual seja, o Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS).

Alegam que a referida tabela utilizada pelo magistrado sentenciante, que pode ser encontrada nos endereços eletrônicos

www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
e
www.bcb.gov.br/?txcredmes
dizem respeito à taxa de juros praticada por cada instituição financeira nos últimos 05 (cinco) dias úteis da pesquisa realizada.

Aduzem que, de acordo com o Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), disponível no endereço
https://www3.bcb.gov.br/sgspub

–
ferramenta destinada a consolidar e tornar disponíveis informações econômico-financeiras, bem como manter uniformidade entre os documentos produzidos e informados por todas as instituições financeiras que operam no país – é possível denotar da série temporal
“
25442 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Capital de giro com prazo superior a 365 dias
”
que, nos meses de
janeiro/2015
e
abril/2015
– datas da assinatura do
Contrato n. 0233-147843-0
e do
Contrato n. 0233-149439-8
– as taxas médias de juros apuradas para a espécie contratual análoga à firmada entre as partes foram de
1,63%
ao mês e
1,69%
ao mês respectivamente.

Esclarecem que, dessa forma, as taxas de juros remuneratórios ajustadas no
Contrato n. 0233-147843-0
, e no
Contrato n. 0233-149439-8
, ambas no percentual de
3,34%
ao mês, são, no primeiro contrato,
98%
e, no segundo,
105%
maiores que a taxa média apurada pelo BACEN para as datas das respectivas pactuações.

Argumentam que, nesse particular, que no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS o STJ não consolidou um valor fixo para aferição de abusividade, mas sim, estabeleceu um critério mais amplo, a depender da análise do caso concreto pelo juízo, a quem caberá decidir se há ou não abusividade na taxa de juros pactuada, havendo precedentes da referida Corte concluindo como abusivas taxas pactuadas em percentual uma vez e meia, o dobro e o triplo da média de mercado apurada pelo BACEN.

Com tais argumentos, buscam pela reforma da sentença a fim de que as taxas de juros a serem aplicadas aos contratos que embasam a monitória sejam limitadas à média de mercado apurada pelo BACEN nas datas das respectivas pactuações, com a consequente condenação da parte autora/embargada ao suporte integral do ônus d sucumbência.

Subsidiariamente, pugnam, para fim de prequestionamento, a manifestação do colegiado acerca da possível violação aos artigos 478 e 480 do CC/02 e nos arts. 3º, § 2º, art. 6º, incisos III, V e VIII, art. 39, inciso V e art. 51, inciso IV, todos do CDC, no caso de não alteração do critério de aferição das taxas de juros remuneratórios a serem utilizadas para a revisão dos contratos em que embasam a monitória.

Contrarrazões no ID. n. 147572335, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, as ora apelantes
firmaram perante o banco apelado um pacto
Abertura de Conta Corrente e Termo de Opção
n. 0233-0173860, convencionando a utilização de limite de crédito.

Na sequência, a empresa tomadora do empréstimo e a interveniente aderiram ao pacto de Capital de Giro, vinculado à referida conta bancária, sendo-lhe disponibilizados sucessivos créditos conforme demonstram os extratos de sua movimentação financeira.

No entanto, a referida microempresa não honrou as

obrigações assumidas em função do crédito obtido, contraindo, assim, perante a instituição financeira apelada, uma dívida detalhada conforme o quadro abaixo:

Ao argumento de que tais valores atendem foram regularmente apurados segundo os encargos liberalmente pactuados entre as partes, o banco credor ajuizou a presente ação monitória para constituir o referido crédito contratual em título executivo judicial.

Citadas por edital, as requeridas não ofereceram resposta no prazo legal, razão pela qual foi decretada a sua revelia (ID. n. 147572308), oportunidade em que nomeada a defensoria pública local como curadora especial.

Foram, então, opostos os embargos monitórios de ID. n. 147572313,
nos quais, além de requeridos os benefícios da assistência judiciária gratuita, aduziu-se a abusividade juros remuneratórios aplicados nos contratos
Capital de Giro
ns. 0233-147843-0 e 0233-149439-8, haja vista a onerosidade excessiva.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de rejeição dos embargos monitórios e consequente procedência dos pedidos iniciais, nos quais foram mantidos todos os encargos contratuais pactuados nas sucessivas operações havidas entre as partes.

Inconformadas, as requeridas embargantes se insurgiram através das razões expostas no relato.

Insurgem-se as rés/embargantes suscitando exclusivamente a abusividade dos juros remuneratórios pactuados apenas nos contratos de
Capital de Giro
ns. 0233-147843-0 e 0233-149439-8.

Pois bem.

Acerca da matéria em questão, certo é que ao julgar os recursos paradigmas REsp 1.112.879/PR e REsp 1.112.880/PR a Segunda Seção do STJ fixou a tese que deu origem ao
Tema 234 do STJ
, segundo a qual
“nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
.”

E melhor explicando o precedente,
“Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS
, a jurisprudência
tem considerado abusivas
taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
.”
(AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

No caso dos autos é possível constatar que a taxa incontroversamente convencionada entre as partes tanto para o Contrato de
Capital de Giro
n.
0233-147843-0
, pactuado em
janeiro de 2015
, como no de n.
0233-149439-8,
assinado em
abril de 2015
, foi de
3,34% ao ano
.

Ocorre que, em consulta às séries históricas do BACEN para contratos da mesma natureza (
“
25442 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Capital de giro com prazo superior a 365 dias
”
), a taxa média de mercado apurada em
janeiro de 2015
foi de 1,63% ao mês, ao passo que a apurada em
abril
daquele mesmo ano foi de 1,69%.

Senão vejamos:

Assim, perceptível que a taxa de juros remuneratórios ajustados para o
Capital de Giro
n.
0233-147843-0
(1,63% ao mês) é
mais que o dobro
da taxa média de mercado.

Por sua vez, a taxa convencionada para o
Capital de Giro
n.
0233-149439-8
(1,69% ao mês) é 97,93% maior que a taxa média de mercado, ou seja,
praticamente o dobro
do parâmetro médio do BACEN.

Consequentemente, há que ser reconhecido o direito das recorrentes no que tange à abusividade dos juros de remuneração do capital emprestado, o qual deve ficar limitado à média de mercado apurada para o BACEN para a mesma data em que pactuados dos nos contratos de
Capital de Giro
ns. 0233-147843-0 e 0233-149439-8.

Por conta disso, o banco credor deve apresentar novos cálculos do
quantum debeatur
, de maneira a computar a taxa média de mercado, de acordo com a data da pactuação.

Da redistribuição do ônus de sucumbência

As requeridas embargantes ainda requerem a redistribuição do ônus de sucumbência, requerendo que esse seja exclusivamente suportado autor embargado.

No entanto, nesse ponto o apelo não merece a guarida vindicada.

É que, ainda que seja possível a limitação dos juros à taxa média de mercado, as apelantes requeridas continuam inadimplentes para com os contratos que embasam o pleito monitórios.

Apesar de fazer jus ao reconhecimento da abusividade da taxa de juros de dois dos contratos em que se arrimam o pleito autoral, ainda prevalece o dever de pagar quantia ao apelado.

Com isso a sucumbência é recíproca, devendo as partes arcarem com o rateio igualitário das custas e despesas processuais, devendo cada litigante arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa, no mesmo percentual já fixado pela sentença.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo para reconhecer a abusividade da taxa dos juros remuneratórios pactuada nos contratos de
Capital de Giro
ns. 0233-147843-0 e 0233-149439-8, a qual deverá ser limitada à taxa média de mercado apurado pelo BACEN para a data de cada pactuação.

Consequentemente, redistribuo a verba de sucumbência para, reconhecendo a derrota recíproca das partes, determinar o rateio igualitário das custas e despesas processuais, devendo cada litigante arcar com a verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa, no mesmo percentual já fixado pela sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022